Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-33.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701424-33.2020.8.07.0012 RECORRENTE: DEMILTO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DA INFORMANTE. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “f”, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DA PENA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Na espécie, as declarações harmônicas e seguras da vítima, tanto na Delegacia como em Juízo, corroboradas pelo relato de sua genitora, demonstram que o réu a agrediu, após discussão pelo fato de a ofendida ter lhe pedido dinheiro, razão pela qual mantém-se a condenação pela contravenção penal de vias de fato. 2. Devem ser mantidos o reconhecimento e a aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal ao caso em análise, uma vez que a referida agravante também é aplicável às contravenções penais quando praticadas no âmbito doméstico e familiar. 3. Corrige-se erro material da sentença para alterar a espécie de pena privativa de liberdade imposta ao réu pela prática da contravenção penal de vias de fato, de detenção para prisão simples, em atenção ao preceito secundário do artigo 21 da Lei de Contravenção Penal. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 21 do Decreto-lei no 3.688/1941 (vias de fato), na forma da Lei no 11.340/2006, corrigir mero erro material para modificar a espécie de pena privativa de liberdade aplicada à contravenção penal de vias de fato, alterando a pena do recorrente de 17 (dezessete) dias de detenção para 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial aberto e o deferimento da suspensão condicional da pena pelo período de dois anos, bem como a fixação do valor mínimo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a título de reparação do dano moral suportado pela vítima. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou o artigo 61, caput, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, porque a agravante genérica não se aplica às contravenções penais, mas apenas ao crimes propriamente ditos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido. Com efeito, a Corte Superior também entende que "a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher" (AgRg no AREsp 1.079.004/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/6/2017, DJe 28/6/2017). No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: AREsp 2361110/AL, RELATOR(A) Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DATA DA PUBLICAÇÃO 19/10/2023; e AREsp 2343945/SP, RELATOR(A) Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DATA DA PUBLICAÇÃO 26/06/2023. Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgRg no AREsp n. 2.364.703/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015